Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 3799/2007, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 618143, função SAUDE, que teve como objeto ENCONTROS VISANDO CAPACITAR LIDERANCAS QUILOMBOLAS (no da TCE no sistema: 1809/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 666/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra Paulo Celso dos Reis Gomes, Fundação Universitária de Brasília - Fubra (que passou a ser denominada Fundação de Gestão e Inovação - FIG) e Fundação Universidade de Brasília, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 3799/2007, firmado entre o Ministério da Saúde e a então Fubra e que tinha por objeto o instrumento descrito como "encontros visando capacitar lideranças quilombolas". Considerando que o art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012 preveem a dispensa da instauração da tomada de contas especial ou a dispensa da citação dos responsáveis na fase externa, quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável da ocorrência do dano e a primeira notificação desses responsáveis pela autoridade administrativa competente; considerando o potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa de Paulo Celso dos Reis Gomes, por haver transcorrido mais de quatorze anos desde o acontecimento dos fatos em apuração e mais de oito anos desde a extinção da FIG, nos termos do processo judicial 2011.01.1.197166-8, da 1a Vara Cível de Brasília, o que dificultaria a obtenção dos documentos necessários para permitir a sua defesa plena; considerando o potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da Fundação Universidade de Brasília, por ter sido notificada somente após decorridos dez anos dos fatos; considerando o reconhecimento da impossibilidade de liquidação de bens da FIG no âmbito daquele processo judicial; considerando os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 100 a 103) ; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012 e com os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) informar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde acerca desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.919/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43) ; Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40) ; Paulo Celso dos Reis Gomes (XXX.843.361-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.